Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-84.2024.8.11.0029
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000924-84.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RUBENS FERREIRA MATOS - CPF: 012.308.221-86 (APELADO), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), VALTENI NERIS ALVES - CPF: 460.727.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 847.318.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
menta:
D
ireito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas.

Absolvição por ausência de laudo pericial. Disponibilidade no sistema Atena.
Dever de diligência. Anulação da sentença.

I
.
C
aso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Canarana/MT, que absolveu o réu Rubens Ferreira Matos da imputação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, II, do CPP, sob alegação de ausência de prova da materialidade delitiva.

II. Q
uestão em discussão

2. A

questão em discussão consiste em saber se a sentença absolutória, fundada na alegada ausência de laudo pericial definitivo nos autos, deve ser anulada diante da constatação de que o referido documento estava disponível no Sistema ATENA da POLITEC antes da prolação da decisão, podendo ser acessado pelo magistrado e objeto de contradita pelas partes.

III
.
R
azões de decidir

3. A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes exige, por se tratar de crime não transeunte, a realização de perícia oficial, nos termos dos
arts
. 158 e 159 do CPP.

4. O laudo pericial definitivo, embora não formalmente juntado aos autos até a data da sentença, estava disponibilizado no Sistema ATENA, acessível ao magistrado, conforme previsto em termo de cooperação firmado entre o TJMT e a POLITEC.

5. A menção expressa ao referido laudo nas alegações finais do Ministério Público revela a ciência da sua existência pelas partes e reforça a necessidade de diligência do juízo para garantir a verdade real.

6. O art. 56 da Lei nº 11.343/2006 impõe ao magistrado o dever de requisitar os laudos periciais necessários ao julgamento. A inércia judicial diante da omissão na instrução configura vício processual.

7. A anulação da sentença é medida que se impõe para que as partes se manifestem sobre o laudo pericial definitivo, já constante dos sistemas oficiais, e nova decisão seja proferida.

IV
.
Dispositivo.

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem, a fim de que o laudo pericial seja contraditado pelas partes e proferida nova decisão.

Tese de julgamento:

1. A ausência de juntada formal do laudo pericial definitivo não afasta sua validade quando o documento já se encontra disponível em sistema oficial acessível ao juízo.

2. É dever do magistrado requisitar e consultar os elementos técnicos indispensáveis ao julgamento, especialmente quando mencionados pelas partes, sob pena de nulidade da decisão por vício na instrução processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 158, 159 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 56.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 861.153/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 22.04.2024,
DJe
25.04.2024; STJ,
AgRg
no REsp 1.823.847/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.03.2020,
DJe
23.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face

d
a sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana, nos autos da ação penal n. 1000924-84.2024.8.11.0029, que absolveu RUBENS FERREIRA MATOS, da imputação pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público requereu a anulação da sentença absolutória, com a devolução dos autos à instância de piso, para que o laudo pericial fosse devidamente contraditado pelas partes e, posteriormente, prolatada nova decisão. Alegou que o laudo pericial definitivo já havia sido confeccionado e mencionado nas alegações finais, embora não juntado aos autos por mero lapso, sendo suficiente para comprovar a materialidade do delito descrito na denúncia (
Id
. 241972725).

Em sede de contrarrazões, a defesa sustentou a ausência de nulidade e pugnou pelo desprovimento do recurso, destacando que o laudo pericial não estava presente nos autos no momento da sentença, e que a decisão de absolvição por insuficiência de provas foi acertada (
Id
. 241972730).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, para que a sentença fosse anulada e determinado o retorno dos autos à comarca de origem, possibilitando a manifestação das partes sobre o laudo toxicológico definitivo, já disponibilizado às partes e ao juízo (
Id
. 244891676).

É a síntese do necessário.

À
Douta
Revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso merece provimento.

A controvérsia central deste recurso reside na análise da imprescindibilidade do laudo pericial definitivo para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas e, consequentemente, para a responsabilização criminal do agente.

Na sentença absolutória, o magistrado singular fundamentou sua decisão na ausência do laudo pericial que comprovasse a materialidade delitiva, nos seguintes termos
– Id.
241972716
:

Compulsados os autos, verifico que a
materialidade
da infração penal de tráfico de drogas
não
restou comprovada eis que, a despeito de haver prova de que foram apreendidas 23 (vinte e três) porções (pinos) de cocaína e 69,8g de maconha, consoante Termo de Exibição e Apreensão n.º 2024.16.197579 (Num. 156755178), não foi juntado aos autos laudo pericial, preliminar ou definitivo, do exame técnico das substâncias apreendidas elaborado por perito oficial.

Destaco que o “Auto de constatação preliminar de substância entorpecente” juntado em Num. 156755181 não foi elaborado e subscrito por perito oficial da Polícia Técnica, de modo que não preenche os requisitos legais exigidos no artigo 159 do CPP.

Assim sendo, em se tratando de crime não transeunte, é imprescindível a realização do exame pericial, nos termos do artigo 158,
caput
, do Código de Processo Penal.

De fato, a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes deve ser demonstrada por meio de perícia realizada por perito oficial, conforme previsto nos artigos 158 e 159 do Código de Processo Penal,
tratando-se de crime de natureza não transeunte, cuja comprovação da materialidade exige exame de corpo de delito.

Na esteira desse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou que
“
para a condenação por tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão da droga e a elaboração de laudo pericial, para a demonstração da materialidade delitiva. A ausência desse exame técnico impossibilita a comprovação da materialidade e resulta na absolvição do réu por falta de provas
”
(
AgRg
no HC n. 861.153/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024).

Ocorre que, no caso em exame, verifica-se que o Ministério Público havia mencionado expressamente o laudo pericial em suas alegações finais
.
Porém, o laudo não foi efetivamente juntado aos autos antes da decisão absolutória, o que veio a ocorrer apenas posteriormente.

O laudo foi acostado no Id.
241972729
,
tendo como data e assinatura o dia
18/06/2024. A sentença foi proferida em 11/09/2024. Assim, observa-se que o laudo
se encontrava
disponível na data da sentença
, inclusive poderia ter sido localizado
no
Sistema Atena da POLITEC.

Importante ressaltar que o Sistema Atena é a plataforma digital oficial da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso, cujo acesso é concedido a todos os magistrados do estado para consulta direta de laudos periciais, conforme estabelecido no
Termo
de
Cooperação
Nº 0089/2023, celebrado entre o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, por intermédio da Perícia Oficial de Identificação Técnica, e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Este termo de cooperação tem como objetivo disponibilizar ao Tribunal de Justiça (COOPERADO) o acesso ao Sistema ATENA para consultas, com a finalidade de aprimoramento da Segurança Pública no Estado de MT, o que facilitaria a verificação da existência do documento mencionado nas alegações finais ministeriais.

Nesse contexto, importante destacar que o artigo 56 da Lei nº 11.343/2006 prevê expressamente que
“
r
ecebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, ordenará
a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais
”
.

Portanto, embora seja dever das partes zelar pela correta instrução do processo, incumbia ao magistrado de primeira instância, também, diligenciar pela requisição do laudo pericial definitivo necessário ao julgamento da causa, especialmente quando já havia sido mencionado nas alegações finais ministeriais.

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO DESPROVIDO DO MESMO GRAU DE CERTEZA. I - No julgamento do
EResp
n. 1.544.057/RJ, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que ocorre a apreensão de entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível à comprovação da materialidade do delito, ressalvada a excepcionalidade de demonstração da materialidade por laudo de constatação provisório, desde que viável a obtenção do mesmo grau de certeza e tenha sido elaborado por perito oficial. II - Na hipótese dos autos, conforme devidamente consignado no acórdão impugnado, o laudo provisório, embora subscrito por perito oficial, não indica mesmo grau de certeza, uma vez que se trata de exame de mera constatação, sem maiores especificações sobre o material apreendido e sem o atesto expresso e seguro da presença de substâncias entorpecentes. Agravo regimental desprovido." (STJ,
AgRg
no
AREsp
n.
2.198.017/BA, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023,
DJe
de 3/7/2023.).

É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas (ut, HC 432.738/PR, Rel. Ministra Nome, Sexta Turma,
DJe
27/3/
2018 )
(...) 3. Agravo regimental improvido. (STJ,
AgRg
no REsp n. 1.823.847/PR, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 5/3/2020,
DJe
de 23/3/2020.).

Destaca-se que a materialidade é elemento essencial para a configuração do delito e sua comprovação técnica por meio de laudo pericial é requisito indispensável para uma condenação válida.

A lei processual penal, inclusive, atribui ao Juiz a faculdade da iniciativa das provas, tendo em vista o princípio da verdade real. A falta do laudo pericial era do conhecimento do juízo, tanto que o fundamento consignado na sua decisão trouxe tal ausência, razão por que, antes de proferir a sentença, correto seria a
solicitação do exame pericial ou a consulta por meio do Sistema Atena
.

Para Renato Brasileiro:

De acordo com a Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06, art. 50, § 1º), para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Se a lei de drogas exige o laudo preliminar para a própria prisão em flagrante, é evidente que sua juntada é indispensável para a deflagração da ação penal, figurando como condição específica de procedibilidade para os processos penais relativos a drogas, sem prejuízo da posterior juntada do exame definitivo
;

(...)

A título de exemplo, suponha-se que, ao final de um processo por tráfico de drogas, verifique o juiz a ausência de exame toxicológico definitivo atestando a
natureza da droga
.
Em uma tal situação, caso ainda seja possível a realização do exame pericial, nada impede que o magistrado determine a produção da prova pericial, valendo-se de seus poderes instrutórios (CPP, art. 156, inciso II).
(
LIMA,
Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único
.
8. ed. rev.,
ampl
. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm
,
2020.
.

pág. 730 e 736)

O
magistrado proferiu sentença absolutória prematuramente, sem aguardar a juntada do laudo pericial que já havia sido mencionado pela acusação.

A existência do laudo e sua disponibilidade no Sistema Atena da POLITEC antes da prolação da sentença é circunstância relevante que deveria ter sido considerada pelo juízo de primeira instância.

Portanto, o magistrado poderia facilmente ter consultado e determinado diligências para a juntada do documento antes de proferir a decisão absolutória, especialmente considerando a disposição expressa do artigo 56 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, entendo que a ausência de juntada do laudo pericial definitivo aos autos antes da prolação da sentença, nas circunstâncias do caso concreto, constitui erro procedimental que justifica a anulação da decisão recorrida, para que seja oportunizada a manifestação das partes sobre o laudo pericial definitivo posteriormente anexado aos autos e, em seguida, seja proferida nova decisão.

Ressalto que não se está afirmando, neste momento, a existência ou não de materialidade delitiva, tampouco a responsabilidade criminal do
apelado
, questões que deverão ser apreciadas após
a manifestação das partes quanto ao
laudo pericial definitivo.

Ante o exposto,
dou

provimento
ao recurso ministerial para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para que o laudo pericial definitivo seja devidamente contraditado pelas partes e, posteriormente, seja prolatada nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025